Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PENHORA DE SALÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO DA PENHORA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Alegação de nulidade levantada pela agravante, agora com laudo pericial favorável, deve ser auferida mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Com a finalidade de aplicar o melhor direito ao caso concreto, as partes terão, na instrução, oportunidade de discutir a ocorrência da eventual fraude contratual e, por conseguinte, possibilidade de aplicação de atos constritivos ao patrimônio da agravante.
3. Eventual desfecho desfavorável à agravante não impedirá posterior cobrança, pela agravada, da quantia devida.
4. Recurso conhecido e provido.